Tribunal: TJPA
Processo: 0810901-22.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810901-22.2022.8.14.0401

RECORRENTE: JONATHA ROSA RAMOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810901-22.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JONATHA ROSA RAMOS (ADVOGADO: SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FURTO QUALIFICADO – CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES.

A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
seis
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810901-22.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JONATHA ROSA RAMOS (ADVOGADO: SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JONATHA ROSA RAMOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da capital, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2º, I, IV e VII, 155, § 4º, IV, c/c 288-A c/c 29, todos do Código Penal.

Argúi, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, alegando excesso de linguagem e no mérito, ausência de provas para submetê-lo a julgamento popular.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-9942867.

Decisão mantida, ID- 9942868.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto à alegação preliminar de nulidade por excesso de linguagem na sentença de pronúncia, ID-9942855, não merece acolhida, eis que verifico que antes de o processo ser desmembrado, eram vários os acusados, razão pela qual a sentença de pronúncia foi extensa. Entretanto, observo que houve limitação do Juízo em aferir a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, tendo o
decisum
se limitado a expor os elementos factuais que dão suporte ao provimento judicial. Logo, afasto a preliminar suscitada.

No que se refere à alegação de ausência de provas capazes de levar o Recorrente ao Tribunal do Júri, também não merece prosperar. A prova da materialidade delitiva se encontra no laudo pericial constante dos autos, IDs-9942358 e 90942854, atestando como
causa mortis
“
hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico produzido por projéteis de arma de fogo
”.

Na sentença de pronúncia observo que o MM. Juízo informa que restou comprovado nos autos que: “
JOATHAN ROSA RAMOS informa no grupo o momento que a vítima JOSEVALDO ANDRADE DA SILVA foi assassinada, enviando a fotografia deste, e comemorando que a arma pertencente à vítima já estava na posse da “família”; que JONATHAN faz uma exposição de motivos aos seus correligionários para continuares efetuando a contribuição mensal para adquirirem mais armamento para fortalecer o Comando Vermelho na luta contra os ‘vermes’.”

Em juízo, IDs-9942760, 9942766, o delegado de polícia civil David Cordeiro Mesquita Rocha, que presidiu o inquérito que apurou o delito, afirmou que: “
com a apreensão dos celulares conseguiram desvendar toda prática delitiva; que se tratava do Comando Vermelho; que falavam no grupo do ZAP das ações criminosas; (...); que o JONATHAN nas mensagens se intitula como ‘Torre da disciplina de Outeiro’, ou seja, aquele que comanda as facções criminosas no bairro, que nenhuma ação criminosa se passa no Outeiro sem que o ‘Torre’ tenha conhecimento; (...).”

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 19/03/2023